Tribunal: STF
Processo: Rcl 51892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PECULATO. CONCESSÃO PARCIAL NO HABEAS CORPUS 626.434/PB, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINOU À CORTE DE ORIGEM QUE APRECIASSE A TESE DE CUMPRIMENTO IRREGULAR DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, BEM COMO ANULOU A AÇÃO PENAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE OFENSA AO QUE FOI DECIDIDO NA RCL 35.321/PB (STF - REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, J. 21/06/2019). INOCORRÊNCIA. VIA RECLAMATÓRIA UTILIZADA COMO REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO PELO JUÍZO RECLAMADO. INCABÍVEL O USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.